Tribunal: STF
Processo: ADI 213
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-23
Data de publicação: 1990-03-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMISSAO PARCIAL DE DÉBITO
FISCAL POR TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL (ART. 50, CAPUT, DO ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DA PARAIBA). PEDIDO DE LIMINAR.
JA EXAURIDO O PRAZO PARA O PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL COM A
REMISSAO PARCIAL CONCEDIDA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL ESTADUAL
DEIXOU DE EXISTIR O PERICULUM IN MORA OU A CONVENIENCIA DA
SUSPENSÃO DA NORMA IMPUGNADA.
PEDIDO DE LIMINAR INDEFERIDO.